Tribunal: TJES
Processo: 0000145-78.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000145-78.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: A SOCIEDADE e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME AMBIENTAL. ALEGADA OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal, reconhecendo a aplicação da fração máxima (2/3) do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, mas mantendo a condenação pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e crime ambiental (art. 29, § 1º, III, da Lei nº 9.605/98), bem como a negativa de Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP). Nos aclaratórios, alegou-se omissão quanto: (i) à manutenção da pena-base acima do mínimo legal, com referência aos arts. 59 do CP e 42 da Lei nº 11.343/06; (ii) à desclassificação para porte para uso, sob a ótica dos arts. 155 e 386, VII, do CPP; e (iii) à retroatividade do ANPP à luz do art. 5º, XL, da CF/1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cognoscível, em embargos de declaração, alegação sobre pena-base não deduzida na apelação; (ii) estabelecer se houve omissão no acórdão quanto à desclassificação do tráfico para porte para uso diante do acervo probatório; (iii) determinar se houve omissão quanto ao enfrentamento da retroatividade do ANPP e aos limites da atuação judicial diante de recusa motivada do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração têm devolutividade restrita e somente se prestam a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, sendo incabíveis para renovar o julgamento ou rediscutir matéria já apreciada.

4. Alegação sobre ilegalidade da pena-base configura inovação recursal quando não impugnada na apelação, tornando-se incognoscível na via estreita dos aclaratórios.

5. Acórdão enfrenta a dosimetria ao manter a pena-base fixada na sentença com fundamento na natureza das drogas, critério que prepondera sobre as circunstâncias do art. 59 do CP, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/06, afastando omissão.

6. Acórdão examina a desclassificação para porte para uso e conclui pela finalidade mercantil a partir do conjunto probatório, destacando apreensão de cocaína, maconha (incluindo tablete de aproximadamente 250g), dinheiro em espécie, balança de precisão, rolos de papel filme e instrumento com resquícios de maconha, o que inviabiliza o reconhecimento de omissão.

7. Acórdão aprecia a controvérsia sobre ANPP ao afirmar que não constitui direito subjetivo absoluto do réu, mas faculdade do Ministério Público, e que é inviável impor judicialmente sua oferta quando a recusa é motivada, inexistindo omissão quanto ao tema, inclusive sob a ótica do art. 5º, XL, da CF/1988.

8. Pretensão recursal visa, em substância, à revisão do mérito e à prevalência de interpretação diversa, finalidade incompatível com embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal, limitando-se ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. É incognoscível, em embargos de declaração, impugnação à pena-base não deduzida em apelação, por configurar inovação recursal.

3. Não há omissão quando o acórdão fundamenta a manutenção da pena-base na natureza do entorpecente, com preponderância do art. 42 da Lei nº 11.343/06 sobre as circunstâncias do art. 59 do CP.

4. Não há omissão quando o acórdão afasta a desclassificação para porte para uso com base em acervo probatório que revela contexto típico de traficância.

5. Não há omissão quando o acórdão registra que o ANPP é faculdade do Ministério Público e que a recusa motivada não autoriza imposição judicial, ainda que arguida retroatividade sob o art. 5º, XL, da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 59; CPP, arts. 155, 386, VII, 619 e 28-A; Lei nº 11.343/06, art. 42; Lei nº 9.605/98, art. 29, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 3.046.492/MS, Quinta Turma, j. 10.02.2026, DJEN 18.02.2026; STJ, AREsp nº 1.922.544/GO, Quarta Turma, j. 09.02.2026, DJEN 13.02.2026; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.935.653/RS, Sexta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 13.10.2025 (REPDJEN 27.11.2025); STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.799.287/BA, Sexta Turma, j. 10.02.2026, DJEN 20.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000145-78.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELTON DA SILVA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
WELTON DA SILVA VIEIRA
contra o v. acórdão de ID 18049398, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação Criminal interposto, reconhecendo a aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado, mas mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas e crime ambiental, bem como a negativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Em suas razões, sustenta o embargante a existência de omissões no julgado. Alega, em síntese:
(i)
ausência de enfrentamento quanto à legalidade da manutenção da pena-base acima do mínimo legal, a despeito do reconhecimento de circunstâncias judiciais favoráveis, requerendo manifestação sobre os arts. 59 do CP e 42 da Lei nº 11.343/06;
(ii)
omissão quanto à análise da desclassificação para o delito de porte para uso, sob a ótica da insuficiência probatória e dos arts. 155 e 386, VII, do CPP; e
(iii)
falta de apreciação efetiva da retroatividade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) à luz do art. 5º, XL, da Constituição Federal.

Em sede de contrarrazões, ao ID 18256959 a d. PGJ se manifestou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação Criminal interposto, reconhecendo a aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado, mas mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas e crime ambiental, bem como a negativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Na hipótese, restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME AMBIENTAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DA PROVA AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida nos autos da ação penal pública que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), e no art. 29, § 1º, III, da Lei nº 9.605/98 (crime ambiental), fixando pena definitiva de 3 anos e 8 meses de reclusão, 6 meses de detenção e 372 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto. A defesa requereu (i) a nulidade das provas obtidas mediante invasão de domicílio, (ii) a desclassificação do tráfico para posse para uso e a absolvição do crime ambiental, (iii) a celebração de acordo de não persecução penal, e (iv) a aplicação da fração máxima da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante suposta violação de domicílio; (ii) desclassificar o crime de tráfico de drogas para a conduta de porte para uso pessoal; (iii) absolver o réu do crime ambiental por atipicidade material ou aplicação do princípio da insignificância; (iv) avaliar a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal; (v) redimensionar a pena com aplicação da fração máxima da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada dos policiais no domicílio do réu, embora sem mandado judicial, é considerada lícita por estar amparada por fundadas razões verificadas a posteriori, como tentativa de fuga, visualização de planta de maconha e presença de animais silvestres em local visível, configurando flagrante delito em crime permanente, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

4. A prova dos autos — consistente em apreensão de drogas, dinheiro em espécie, balança de precisão e depoimentos policiais coerentes — indica claramente a finalidade mercantil da conduta, não sendo possível a desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal.

5. A condenação pelo crime ambiental é mantida, pois a materialidade está comprovada pelo auto de apreensão e pela confissão do réu, sendo desnecessário laudo pericial quando os elementos probatórios são seguros e idôneos.

6. O princípio da insignificância é inaplicável à hipótese concreta, uma vez que a manutenção de três aves silvestres da espécie “coleiro” em cativeiro configura lesão significativa ao bem jurídico ambiental e não se qualifica como conduta de reduzida ofensividade.

7. A negativa de celebração de acordo de não persecução penal foi fundamentada pelo Ministério Público e ratificada pela Procuradoria de Justiça, sendo inviável a imposição judicial de sua oferta, conforme jurisprudência consolidada.

8. A fração de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 deve ser aplicada em seu grau máximo (2/3), pois o réu é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa, sem qualquer fundamento para a fixação inferior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando amparado por fundadas razões, verificáveis a posteriori, que indiquem flagrante delito em crime permanente.

2. A apreensão de drogas em quantidade significativa, acompanhada de elementos típicos de comercialização, como balança de precisão e dinheiro em espécie, autoriza a condenação por tráfico de drogas.

3. A condenação por manter aves silvestres em cativeiro dispensa laudo pericial quando há prova segura da natureza dos espécimes e confissão do acusado.

4. O princípio da insignificância não se aplica a crimes ambientais quando a conduta revela lesão significativa ao meio ambiente.

5. A proposta de acordo de não persecução penal é faculdade do Ministério Público e não pode ser imposta pelo Poder Judiciário quando indeferida de forma fundamentada.

6. Presentes todos os requisitos legais, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 deve ser aplicada em sua fração máxima de 2/3.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 69; CPP, art. 28-A; Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, caput, e § 4º; Lei nº 9.605/98, art. 29, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STF, AgR no RE nº 1.447.090, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 07.05.2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.115.455/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgRg no HC nº 830.644/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes Da Silva, j. 01.02.2024; TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes Da Silva, j. 09.03.2023; TJES, ApCrim nº 0002099-09.2019.8.08.0056, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 18.03.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.03.2023.

De plano,
adianto que a irresignação não merece prosperar
.

Os embargos de declaração possuem efeito devolutivo restrito, de modo que o reexame da matéria limita-se à verificação de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. Não se prestam, portanto, à renovação do julgamento da causa, tampouco à rediscussão de matéria já devidamente apreciada, ainda que o resultado se mostre desfavorável à parte recorrente.

No caso em exame, o embargante sustenta, inicialmente, omissão quanto à manutenção da pena-base acima do mínimo legal (5 anos e 6 meses de reclusão), apesar da presença de circunstâncias judiciais favoráveis.

Contudo,
cumpre destacar que tal insurgência não foi suscitada em sede de apelação.
Com efeito, nas razões recursais de ID 15152566, o embargante postulou:
(i)
preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas colhidas mediante invasão de domicílio; e, no mérito,
(ii)
a desclassificação do delito de tráfico para a infração do art. 28 da Lei nº 11.343/06;
(iii)
a absolvição quanto ao crime previsto no art. 29, § 1º, III, da Lei nº 9.605/98;
(iv)
a concessão de ANPP; e
(v)
a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.

Não houve, portanto, impugnação específica à dosimetria da pena-base no ponto ora suscitado. Assim, a pretensão deduzida nos aclaratórios configura
indevida inovação recursal
, insuscetível de conhecimento nesta via estreita. O mero inconformismo da parte com o julgado não possui o condão de, por si só, autorizar o manejo dos embargos, sendo certo que, in casu, o embargante pretende trazer à baila debate sobre matéria não suscitada anteriormente, o que representa inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração.

Neste sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA. EMBARGOS ACOLHIDOS. [...] Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal. 2. A omissão no acórdão embargado que compromete a completude da prestação jurisdicional deve ser suprida. 3. É vedada a dupla valoração do mesmo fundamento fático para agravar a resposta penal e, simultaneamente, restringir benefício legal. 4.
A alegação de aplicação indevida de majorante não pode ser apreciada em sede de recurso especial, quando configurada inovação recursal vedada
. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 33, §§ 2º e 3º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º e art. 40, inciso V. Jurisprudência relevante citada: (EDcl no AgRg no AREsp n. 3.046.492/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026.) - destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

[...]
Os pedidos não formulados no recurso de apelação e, portanto, não apreciados na instância ordinária não são passíveis de conhecimento em recurso especial, em razão da indevida inovação recursal, da supressão de instância e da falta de prequestionamento
. 4. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial do condomínio exequente. Recurso especial do município executado desprovido. (AREsp n. 1.922.544/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.) - destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME TRIBUTÁRIO. OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL COMO GARANTIA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE DA SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL OU DA PRESCRIÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE ABSOLUTA DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS ORIGINADOS DOS MESMOS FATOS ORA EM APURAÇÃO. REPERCUSSÃO NO PRESENTE FEITO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos. 2. Assim, a mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, dessa forma, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 3.
Com efeito, "a linha dos precedentes do STJ, os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do recurso especial não são passíveis de conhecimento por importar inovação recursal, indevida em virtude da preclusão consumativa.
" 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.935.653/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, REPDJEN de 27/11/2025, DJEN de 13/10/2025.) - destaquei

Ainda que assim não fosse, o acórdão
não foi omisso
. Ao redimensionar a pena na terceira fase, consignei expressamente no voto condutor a manutenção da pena-base tal como fixada na sentença, a qual se fundamentou na
natureza das drogas apreendidas
. Trata-se, aliás, de orientação consolidada, inclusive à luz do art. 42 da Lei nº 11.343/06, segundo a qual a natureza e a quantidade da substância entorpecente
preponderam
sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal. Não há, pois, omissão, mas mera manutenção de fundamento sentencial
não impugnado oportunamente
.

No tocante à tese de desclassificação para porte para uso pessoal, o embargante sustenta omissão quanto à insuficiência probatória, com invocação dos artigos 155 e 386, VII, do CPP.

Também aqui se evidencia mera tentativa de rediscussão do mérito. O voto condutor enfrentou expressamente a questão ao consignar que a apreensão de 01 (um) papelote de cocaína, 01 (um) pé de maconha e 01 (um) tablete de maconha pesando aproximadamente 250g (duzentos e cinquenta gramas), além da quantia de R$ 703,00 (setecentos e três reais) em espécie, 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) rolos de papel filme e 01 (um) facão com resquícios de maconha, revela contexto fático incompatível com o mero consumo pessoal, evidenciando
modus operandi
típico de traficância.

Por fim, quanto à alegada omissão no enfrentamento da retroatividade do
ANPP
sob ótica constitucional (art. 5º, XL, da CF), igualmente não assiste razão à defesa.

Ficou expressamente consignado no voto condutor que o ANPP
não constitui direito subjetivo absoluto do réu
, mas faculdade do Ministério Público, condicionada ao preenchimento dos requisitos legais e à análise do caso concreto. O acórdão, ademais, citou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
não compete ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração de ANPP
, especialmente quando a recusa é
devidamente fundamentada
.

Na hipótese dos autos, registrou-se que o
Parquet
recusou a oferta do benefício
de forma motivada
, razão pela qual a matéria foi devidamente enfrentada, inexistindo omissão a ser sanada.

Destarte, o que se observa nas razões dos presentes embargos é o nítido inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir o mérito da causa, buscando fazer prevalecer uma interpretação jurisprudencial diversa daquela adotada pelo Colegiado. Tal pretensão é inviável na via estreita dos aclaratórios, conforme pacífica jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.799.287/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 20/2/2026.)

Ante o exposto,
REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para rejeitar os embargos de declaração.